Tribunal: TJBA
Processo: 0002604-84.2009.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0002604-84.2009.8.05.0039 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JARAGUA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL Advogado(s): LUCAS TORRES ALVES, LAURA LARA MEZZELANI, CAMILA SAAD VALDRIGHI, GABRIEL GUIMARAES GERMANO APELADO: MUNICIPIO DE CAMACARI Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISS). PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM INDUSTRIAL. LOCAL DA INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. UNIDADE ECONÔMICA TEMPORÁRIA CONFIGURADA NO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a legitimidade do Município de Camaçari para exigir o ISS incidente sobre serviços de montagem industrial prestados pela Apelante, Jaraguá Engenharia e Instalações Industriais Ltda., em favor das empresas Bahia Pulp S.A. e Columbian Chemicals Brasil. A autuação resultou no Auto de Infração n. 12155/2007, referente ao período de agosto de 2006 a julho de 2007. Sustenta a Apelante que o ISS deveria ser recolhido no local de sua sede, em razão do disposto no art. 3º da Lei Complementar nº 116/2003. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão definir se os serviços de montagem industrial executados pela Apelante configuram hipótese de incidência de ISS no Município de Camaçari, com base na existência de unidade econômica temporária. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 3º da Lei Complementar nº 116/2003 determina que o ISS é devido no local do estabelecimento prestador ou, na falta deste, no local do domicílio do prestador, salvo hipóteses excepcionais previstas nos incisos I a XXV do dispositivo, sendo irrelevante a sede ou filial para tal definição. A análise dos contratos firmados pela Apelante com as subcontratadas Ebramonte e MHS Montagens evidencia a implantação de canteiros de obras no Município de Camaçari para a execução dos serviços, caracterizando unidade econômica temporária no local da prestação dos serviços. V. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: O ISS é devido no local onde configurada unidade econômica ou profissional, ainda que temporária, instalada para a prestação de serviços, conforme arts. 3º e 4º da Lei Complementar nº 116/2003. Dispositivos relevantes citados: LC nº 116/2003, arts. 3º e 4º. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Apelação Cível 10116544720228260114, Rel. Marcos Soares Machado, j. 22/07/2024, 15ª Câmara de Direito Público. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0002604-84.2009.8.05.0039, em que figuram como apelante JARAGUA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL e como apelada MUNICIPIO DE CAMACARI. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao apelo, nos termos do voto do relator. Salvador, . Presidente Desa Maria da Purificação da Silva Relatora